Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-88.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos previstos no artigo 129, § 13, e artigo 147, c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei n° 11.340/2006. A Defesa requereu a absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça por insuficiência de provas à condenação; de forma subsidiária, pugnou pela aplicação do princípio da consunção entre as condutas e a revisão da dosimetria, com a adoção de critério matemático mais benéfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) analisar se as provas produzidas são suficientes para condenar o apelante pela prática do crime de ameaça descrito na denúncia; ii) verificar se é cabível a aplicação do princípio da consunção; e iii) examinar se é possível a revisão da dosimetria da pena, com a adoção de critério mais benéfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime de ameaça foram suficientemente comprovadas por meio das provas produzidas nos autos, que se mostraram coesas, robustas e idôneas, de modo que é inviável a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Em infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se confirmada por outros elementos de prova, como na hipótese em apreço.
5. O crime de ameaça é evidenciado no instante em que o agente expõe sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado.
6. Inviável a aplicação do princípio da consunção na hipótese em que as condutas decorreram de desígnios autônomos, distintos e independentes, não sendo a ameaça ato de preparação ou execução do crime de lesão corporal.
7. A despeito de o legislador ordinário não ter estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, o agente não tem direito adquirido a qualquer dos critérios estabelecidos pela doutrina e pela jurisprudência, ainda que algum lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar o que se mostrar mais proporcional e razoável ao caso, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. Inviável a aplicação do princípio da consunção na hipótese em que as condutas decorreram de desígnios autônomos, distintos e independentes, não sendo a ameaça ato de preparação ou execução do crime de lesão corporal.
2. O agente não tem direito subjetivo à aplicação de nenhum critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, ainda que algum lhe seja mais favorável.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 13, e 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp n° 2.124.394/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022; APn n° 943/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022; AgRg no REsp n° 2.103.310/PR, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024.